Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707427-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTEISE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimos Bancários - Descontos Consignados em Folha de Pagamento - Percentual Máximo - 35% da Remuneração - Servidora Distrital - Lei Complementar Distrital no 840/2011- Decreto no 28.195/2007 - Lei Federal n. 14.131/2021 – Descontos em Conta Corrente - Superior Tribunal de Justiça - Tema1085 - Licitude - Limitação Máxima - Não Incidência - Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente WALTEISE RODRIGUES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória para que os descontos em sua folha de pagamento e em conta-corrente decorrentes de empréstimos firmados com o réu sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser mensalmente descontado 70% (setenta por cento) de seu salário, referente aos valores das prestações, sobrando apenas o valor R$ 2.340,85 (dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) para sobreviver. Requer a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como o deferimento da limitação de 30% de desconto dos valores de seu salário. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, uma vez que a agravada é servidora distrital. O artigo 116 da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Outrossim, a Lei Federal n. 14.131/2021, que “dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 e altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991” majorou o referido percentual para 35% (trinta e cinco por cento), até 31/12/2021. O artigo 2o da supracitada Lei estabelece: Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previsto no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas;II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Destarte, o artigo 10, do Decreto no 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque do servidor distrital não poderão ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. No caso vertente, a agravada firmou diversos contratos, obrigando-se ao pagamento dos empréstimos em seu contracheque. Mensalmente, a instituição financeira realiza um desconto de R$ 2.653,51 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), diretamente no contracheque da devedora. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados em folha de pagamento da agravada não superam o limite de 35% (R$ 2.743,72 – dois mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) de sua remuneração bruta, abatidos o Imposto de Renda, Seguridade Social e Auxílio-Transporte (R$ 7.839,22 – sete mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos). No que diz respeito aos descontos em conta corrente, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, inexiste ilicitude no caso concreto, uma vez que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior. Assim como, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, já que estes não excedem o percentual de 30% (trinta por cento) da renda da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator